Tribunal: TJMT
Processo: 1004028-06.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004028-06.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERSON ARANTES DA SILVA - CPF: 037.680.302-96 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. MATÉRIA APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES.
INADMISSIBILIDADE.
PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. OUTROS RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo

ad

quem

somente

pode

analisar
as
mat
érias

efetivamente

impugnadas

nas

razões

recursais
,
compreendendo
a
devolutividade

em

relação
à
extensão
e à
profundidade
,
ou

seja
,
poderão

ser

examinados

tanto

os

pedidos
,
quanto

os

argumentos

os

sustentam
.

É
vedado

ao

magistrado
,
por

exemplo
,
examinar

o
s

pleitos
e
os

argumentos

formulados

nas

contrarrazões

recursais
, salvo
aquelas

consideradas
de
ordem

pública
,
cognoscíveis
de
ofício
e
reconhecíveis
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

r
econhecido

pelo

devedor
.

A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita.

3.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

A

ex
istência
de outros
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descaracteriza
o
dano
moral.

4.
Não havend
o dano,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relaçã
o ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004028-06.2022.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:
VANDERSON ARANTES DA SILVA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

V
ANDERSON ARANTES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Na s
entença

proferida
, o juízo a quo c
oncluiu
que
inexiste

nos
autos a
demonstração

inequívoca
da
contratação
(
co
ntrato

devidamente

assinado
,

áudio
da
gravação
e e-mail
)
,
sendo
que
telas
de
sistemas
,
faturas

isoladas
,
eventualmente

apresentadas

não
se
prestam
a
comprovar
a
relação

jurídica
entre as
partes
.
Portanto
,
não
se
desincumbiu
a
parte

Reclamada
da
obrigação
pr
ocessual que
lhe

competia
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declara

inexistente
o
débito
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 169774235/PJe2.
Sustentou
que
o

caso

em

tela

não
serve de
parâmetro
para
aplicação
da
Sú
mula
385 do STJ,
uma

vez
que se
trata
da
restrição

mais

antiga

em

nome
/CPF do
recorrente
,
ficando

demostrado
o
dever
de
indenizar
pela
parte

recorrida
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 169774237/PJe2.
Argumentou
que
o

Recurso

Inominado

deve

ser

negado

provimento
e a
sentença

deve

ser

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Princípio
da
Devolutividade
.

Em

razão
do
princípio
da
devolutividade
, o
juízo

ad

quem

somente

pode

analisar
as
matérias

efetivamente

impugnadas

nas

razões

recursais
,
tanto

em

relação
à
extensão

como
à
profundidade
,
ou

seja
,
tanto

os

pedidos

quanto

os

argumentos
que
os

sustentam
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER. (...)4. O
princípio
da
devolutividade

determina
que
somente
é
devolvido

ao
Tribunal o
conhecimento
da
matéria

impugnada
; e, no
caso
dos autos, a
parte

ora

agravante
, no
Recurso
Especial,
limitou
-
se a

impugnar
a
correção

monetária
,
como

confirmou
a
própria

parte

ora

recorrente
à fl. 519: "
Dessa
forma,
ainda
que a
parte

não

tenha

recorrido
no que
diz

respeito

aos

juros

moratórios
, o
referido

tema

configura

hipótese
de
pedido

implícito
."5. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
é
pacífica
no
sentido
de que
a

extensão
da
devolução
é
fixa
da
com base
na

matéria

impugnada
no
recurso
.
Precedentes
.6.
Agravo

interno

não

provido
.(
AgInt
no
AgInt
no
REsp
n. 1.919.278/RJ, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
23/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

É
vedado

ao

magistrado
,
por

exemplo
,

examinar

os

pleitos
e
os

argumentos

formulados

nas

contrarrazões

recursais
, salvo
aquelas

consideradas
de
ordem

pública
,
cognoscíveis
de
ofício
e
reconhecíveis
a
qualquer
tempo e
grau
de
jurisdição
.

Além

disso
,
importa

ressaltar
que
em
se
tratando
de
J
uizados

Especiais
, as
contrarrazões

devem

rebater

os

argumentos
e
pedidos
do
recurso
a
fim
de que
não

assuma

papel
de
verdadeiro

recurso

adesivo
,
hipótese
que,
por

ausência
de
previsão
legal, é
inadmissível

em

sede
de
Juizado
Especial.

Neste

sentido
é o
En
unciado
88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 -
Não

cabe

recurso

adesivo

em

sede
de
Juizado
Especial,
por

falta
de
expressa

previsão
legal (XV
Encontro
–
Florianópolis
/SC).

Nesse

contexto
,
a
parte

recorrida

deve

contrapor

apenas

aquilo
que se debate no
recurso
,
sendo

incabível

suscitar

matéria
que
nele

não

foi

ventilada
.

Portanto
,
este

julgamento
se
aterá

apenas

às

matérias

suscitadas

na

peça

recursal
,
razão
pela
qual

não

ser
ão

apreciado
s

os

argumentos
das
contrarrazões
,
tais

como

a

inexistência
de
conduta

ilícita
,
vist
o
que
objetiva

devolver

matéria

diversa

não

contida

nas

razões

recursais
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
con
tratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ônus
da
prova
da
contra
tação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para
provar
a
contratação
.
Não

tendo
a
dema
ndada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/20
17, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

qu
anto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

compr
ovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 1
3/07/2023).

Independentemente

de a

parte

reclamada

ter

comprovad
o

a

origem
da
dívida
, a
cobrança

realizada
,
na

condição
de
cessionária
do
crédito
,
só
se
legitima
se for
apresentada
nos
autos a
cessão
de
crédito

firmada
co
m o
credor

originário
.

Todavia
,
em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhum documento
que
possa

evidenciar
a
cessão
de
crédito

noticiada

nos
autos.

Assim
, pela
insuficiência
de
provas
da
cessão
do
crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

prova de que o reclamante tem obrigação
para com o reclamado
, a
cobrança
é
indevida
e

a
conduta

ilícita

encontra
-se
configurada
.

Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É
consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fat
o ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas
judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente l
egítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo ne
cessário que haja verossimilhança nas
alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/20
19,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 172463662, nota-se que
há

restrição preexistente nome da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que
essa negativação
anterior
se

encontra
judicializad
a
nos termos acima explicitados.

Portanto,não é devida a indenização por dano moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
,
e
ncontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
,
d
o CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023